Tribunal: TJMT
Processo: 0001427-56.2013.8.11.0111
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001427-56.2013.8.11.0111
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 002.204.768-96 (APELANTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), CACILDO FAVA MAGALHAES - CPF: 542.224.608-00 (APELADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Usucapião extraordinária. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Prequestionamento. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo réu, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de usucapião extraordinária, declarando o domínio do autor sobre imóvel específico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao não analisar, de forma expressa, a tese de ausência de animus domini e a suposta posse precária, bem como se seria necessária a manifestação sobre dispositivos legais invocados pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022). Não se prestam à rediscussão da matéria julgada nem à reanálise dos fundamentos do acórdão embargado.

4. No caso, o acórdão examinou de forma clara e completa os pontos necessários à solução da demanda, demonstrando que o autor preencheu os requisitos legais para a usucapião extraordinária, incluindo a posse ininterrupta e o animus domini.

5. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou citar expressamente cada dispositivo legal invocado pelas partes, bastando que os fundamentos empregados sejam claros e adequados à solução do caso, como ocorre no presente julgado.

6. Não há necessidade de complementação, revisão ou modificação do acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são inadmissíveis quando utilizados para rediscutir o mérito da decisão ou provocar novo julgamento da lide, sendo suficiente, para o cumprimento do dever de fundamentação, que o acórdão trate dos elementos essenciais ao deslinde da controvérsia."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por JOSE APARECIDO DA SILVA contra o v. acórdão que
negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante contra CACILDO FAVA MAGALHAES, mantendo incólume a r. sentença que nos autos da ação de
“Usucapião Extraordinária”
, julgou procedente o pedido autoral declarando
“o domínio de Cacildo Fava Magalhães sobre o imóvel “Lote n° 19, da quadra 45, da Zona ZH2-001, com área superficial de 307,50 m2, matrícula n.152”, neste município de Matupá (MT), servindo a presente sentença declaratória, de título para registro na respectiva matrícula do imóvel”
; a r. sentença condenou o réu/embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído a causa (cf. Id. nº 250898164).

O Réu/embargante alega que o v. acórdão apresenta omissão ao não abordar a tese relativa à ausência de
animus domini
, elemento indispensável para caracterizar a usucapião, sustentando que o recorrido confessou ter adquirido o imóvel por meio de compra, mas não efetuou o pagamento, o que configura inadimplemento contratual e posse precária, tornando inviável a aquisição da propriedade pelo modo originário.

Afirma que a referida omissão prejudica a entrega da prestação jurisdicional de forma completa e fundamentada, infringindo os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, além de dificultar a interposição de recursos às instâncias superiores.

Esclarece ainda que os embargos não possuem caráter protelatório, sendo apresentados com o objetivo de corrigir omissões importantes e prequestionar dispositivos legais específicos (arts. 1.238 do Código Civil e 389, 391 e 393 do CPC), assegurando a possibilidade de recurso aos tribunais superiores.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para sanar a omissão indicada e reformar a decisão, julgando totalmente improcedente a ação (cf. Id. nº 252917662).

O embargado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 254557198, pugnando pela pronta rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho,
“a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”
. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No que diz respeito à suposta omissão no tocante à tese de ausência de
animus domini
, fundamental para a configuração da usucapião, entendo que tal alegação não se sustenta, pois, o acórdão examinou de forma completa e clara todos os pontos necessários para a solução da demanda, não havendo necessidade de reiterar ou complementar o que já foi devidamente abordado.

Assim, para evitar redundâncias, remeto-me aos fundamentos já expostos no julgado:

“(...)

É cediço que para o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Civil, a posse deverá estender-se por quinze anos, ser ininterrupta e com intenção de dono ou dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo, nos termos do parágrafo único do citado artigo, in verbis:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Revisando os autos, vê-se que, como sustentáculo de sua pretensão, o autor trouxe aos autos robusto conjunto de provas documentais, que coadunam com as suas alegações de como se iniciou e protraiu-se no tempo a posse sobre o imóvel objeto da lide com ânimo de dono, como por exemplo os comprovantes do pagamento de taxas de água, esgoto e energia elétrica, vinculadas ao mesmo endereço do imóvel usucapiendo, ambas emitidas em nome do autor Cacildo comprovam no mínimo, desde o ano de 1994, reside no local, que é/foi usado para fins de moradia (Id. nº 227017540 – pag. 19/28).

A prova testemunhal também demonstrou, de forma inequívoca que o autor está na posse do imóvel há mais tempo do que o necessário para aquisição, sendo que, não há prova de que a posse exercida pelo autor tenha sido molestada, perturbada ou reivindicada por quem quer que fosse.

E, ao lado de todo esse substrato probatório, certamente há de ser levado em conta que o réu/apelante não impugnou a versão dos fatos apresentada na inicial, não apresentou comprovante de pagamento dos IPTUs do imóvel em questão, de modo que realmente não vejo como dizer que há insuficiência probatória quanto aos requisitos legais à declaração de que o autor usucapiu o imóvel; os diversos dados informativos disponíveis nos autos são mais do que suficiente à formação de um juízo seguro quanto ao direito do autor/apelado, sobretudo considerando que o prazo da usucapião foi adequadamente preenchido (CC, art. 1.238).

Finalizo, pois, consignando que as provas contidas nos autos não só demonstram a posse do autor, mas o seu exercício com latente ânimo de dono, conforme se vê do pagamento dos IPTUs ao longo dos anos e a sua utilização como parte integrante de sua moradia e, enfim, como o ajuizamento da presente ação (...)”

Ademais, ainda que se busque o prequestionamento, não há necessidade de o julgador comentar minuciosamente cada dispositivo legal apresentado pela parte embargante, limitando-se a expor de modo adequado e objetivo os fundamentos que sustentam sua decisão, abordando todos os elementos essenciais para a solução do caso.

Assim, não é imprescindível que a decisão judicial rebata individualmente cada tese suscitada ou detalhe cada norma invocada, bastando que os fundamentos jurídicos empregados para a formação do juízo estejam claramente delineados, de forma a evidenciar o raciocínio que ampara o desfecho do julgamento.

Sobre o tema, estabelece o Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Portanto, entendo que o acórdão é suficientemente claro, objetivo e consistente ao decidir pelo preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária, não havendo qualquer fundamento para se alegar omissão.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025